Tribunal: TJDFT
Processo: 0022343-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0022343-08.2016.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA, HENRIQUE SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Razão assiste à embargante em relação à omissão apontada em face da ausência de fixação da verba sucumbencial no julgado.
2. Diante do desprovimento, à unanimidade, do recurso de apelação manejado pelo ora embargado, medida que se impõe é a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.